Tribunal: TJSP
Processo: 1043457-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – DANOS MORAIS – Procedência com indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor – Pretensão de majoração da indenização para R$ 11.450,00 (valor do bloqueio) – Acolhimento parcial – Bloqueio de valor considerável por mais de seis meses – Indenização que comporta majoração para R$ 10.000,00 a fim de se

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – DANOS MORAIS – Procedência com indenização por danos morais em R$ 5.000,00 – Inconformismo do autor – Pretensão de majoração da indenização para R$ 11.450,00 (valor do bloqueio) – Acolhimento parcial – Bloqueio de valor considerável por mais de seis meses – Indenização que comporta majoração para R$ 10.000,00 a fim de se amoldar aos parâmetros desta Câmara – Sentença reformada em parte – RECURSO PROVIDO.